Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009694-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGADO), EDUARDO WEBLER SCHEIN - CPF: 032.466.751-55 (EMBARGANTE), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), L. W. S. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EDUARDO WEBLER SCHEIN e LAURA WEBLER SCHEIN, menor representada por sua mãe MÁRCIA WEBLER,
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1009694-27.2022.8.11.0000
, originário dos autos do pedido de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0002075-04.2014.8.11.0078), proposto contra a mãe dos agravantes (
Márcia Webler)
por seu pai, aqui embargado, ILTON JOSÉ SCHEIN, e distribuído por dependência dos autos da ação de “
Separação Litigiosa
” (Proc. no 0001474-42.2007.8.11.0078), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão que, entre outras providências, em razão da “
inércia da executada
(
Márcia)”
, deferiu o pedido formulado por LUIZ MARIANO BRIDI, advogado constituído pelo exequente/embargado, para autorizar o “
levantamento do montante bloqueado
” em razão da penhora
online
anteriormente realizada nos autos (cf. Id. no 148198182).

Os embargantes queixam-se de que, “
ainda que a natureza da obrigação a ser cumprida no procedimento de cumprimento de sentença tenha se alterado por meio de posterior r. decisão proferida pelo d. Juízo processante, conforme pontuado no v. acórdão embargado, o il. Relator deixou de apresentar a razão pela qual o fato do pedido ter sido formulado inicialmente pelo titular do crédito principal para a satisfação dessa obrigação seria superado pela lógica da autonomia do direito aos honorários advocatícios sucumbenciais de advogado, visto que não há correlação temática entre tais questões
”, e, quanto a questão, insistem em que “
o impulso pela persecução da satisfação do direito creditício fica restrito ao pedido apresentado primeiro, em necessária convergência ao princípio da inércia da jurisdição quanto à postulação não expressamente pleiteada pela parte que se apresenta interessada, descabendo ao juiz decidir fora dos limites da proposição, conforme determina o princípio da congruência assentado no art. 141 do CPC
”, e asseveram que “
a simples afirmação contida no v. acórdão segundo a qual ‘houve claríssima indicação na atualização do cálculo do valor exequendo, que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 10 mil pela sentença proferida em 23/06/2015, já totalizavam R$ 21.944,85’
(...)
não está lógica ou juridicamente apta a demonstrar a superação da alegação trazida, visto que a simples juntada de uma memória de cálculo não supre a ausência de pedido
”.

Dizem, ademais, que, “
ao tratar as alegações recursais como mera discussão acerca da legitimidade ou interesse processual do advogado para requerer a satisfação dos seus próprios honorários, o v. acórdão recorrido
(...)
se equivoca quanto à razão recursal atinente à questão, a qual se circunscreve em discutir se a satisfação
da verba honorária deve ter preferência sobre uma penhora anteriormente certificada no rosto dos autos a título de dívida de alimentos em relação aos próprios filhos do credor e/ou ainda sobre a execução inicialmente pretendida acerca do crédito principal assentado na coisa julgada dos autos
”; após discorrer sobre “
o caráter acessório do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em face do crédito principal
”, alegam que “
a fundamentação construída no v. acórdão recorrido não parece representar o exercício do livre convencimento motivado pelo julgador, mas sim a adoção de premissas equivocadas a partir da noção de que a impugnação recursal se referia ao direito autônomo do advogado na execução de seus honorários
”.

Sustentam, ainda, que o acórdão embargado “
deixou de emitir juízo expresso acerca dos precedentes judiciais conjugados com a leitura da discussão posta a partir do que preconizam os artigos 778, 1o, IV, 857 e 860 todos do CPC
”, assim como “
não adentrou em análise da alegação
(...)
de que ‘o juízo 'a quo' sequer fundamentou a decisão agravada’
”, além de também ter incorrido em omissão sobre a “
alegação de ausência de intimação dos agravantes sobre o pedido de levantamento que ensejou a decisão agravada
” e, consequentemente, violação ao princípio da não surpresa.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestionam, ao final, a matéria recursal (cf. Id. no 149278174).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 149886169, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 162604176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, em linhas gerais, a argumentação recursal desenvolvida pelos embargantes,
escorada na alegação de adoção de “premissa equivocada” e de omissão do acórdão embargado a respeito de determinados pontos,
é infundada e falaciosa, servindo, na verdade,
como mero pretexto à interposição dos embargos, sem esconder, no entanto, o propósito de obter a reavaliação da matéria de mérito recursal, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Os
embargantes desconsideram o raciocínio decisório construído no acórdão, eis que reeditam os mesmíssimos pontos/argumentos já considerados, sopesados e decididos quando do julgamento do mérito do agravo, sendo que, aqui, o único diferencial é que, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração, transvestiu a argumentação com roupagem de ausência de pronunciamento judicial sobre determinada questão, o que, longe de convencer da necessidade de suprir alguma omissão, somente evidencia a sua irresignação, descontentamento e a resistência em aceitar e se submeter à decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Esse cenário é facilmente depreendido de
argumentos como o de que “
a simples afirmação contida no v. Acórdão segundo a qual ‘houve claríssima indicação na atualização do cálculo do valor exequendo, que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 10 mil pela sentença proferida em 23/06/2015, já totalizavam R$ 21.944,85’

não está lógica ou juridicamente apta a demonstrar a superação da alegação trazida
”, ou, então, de que
,
“
ainda que se tenha decidido no v. acórdão embargado que ‘a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença e a declaração de insolvência do exequente, ora agravado, Ilton José Schein, não projetam qualquer efeito sobre o crédito do advogado relativo aos honorários sucumbenciais’, é certo que, em razão da demonstrada adoção de premissa equivocada, a conclusão decisória se vincula ao mesmo vício declaratório
”, ou, ainda mais sintomático, “
o v. acórdão recorrido, data vênia, se equivoca quanto à razão recursal atinente à questão
(...)” e “
a fundamentação construída no v. acórdão recorrido não parece representar o exercício do livre convencimento motivado pelo julgador, mas sim a adoção de premissas equivocadas a partir da noção de que
(...)”.

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, na verdade, o que se vê é que sequer há fundamento jurídico idôneo a justificar o cabimento dos embargos de declaração na espécie, tendo em vista que o art. 1.022, III, do CPC não prevê a hipótese de “premissa equivocada”
, e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais para incluir “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

Tem-se, pois, que a alegação recursal de que a fundamentação do acórdão embargado partiu de “premissa equivocada”
não encerra qualquer aspecto relacionado a “erro material” acerca de uma percepção errônea das circunstâncias do caso concreto, e, sim, em mera crítica aos conceitos jurídicos aplicados à espécie, em simples manifestação de discordância com a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Com efeito, bem ou mal, todos os elementos com potencial de influenciar a discussão recursal foram devidamente considerados e analisados ao se julgar o mérito do agravo, restando, inclusive, expressamente assentado que, logo após a decisão que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do exequente, este veio aos autos pedir a conversão da execução para quantia certa,
e, em relação à verba honorária, abriu um tópico específico (“II – Dos Honorários da Sucumbência”) para reclamá-los, afirmando, nesse particular, ser “
credor da executada da quantia liquida, certa e exigível de R$ 12.680,94 (doze mil seiscentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), consoante demonstrativo abaixo:
(...)”, exigindo, ao final, a intimação da parte adversária para pagar a importância de R$ 1.176.423,06, que, como já dito, seria “
referente à soma da avaliação dos bens que deveriam ter sido partilhados e o valor atualizado dos honorários sucumbenciais
”, além disso, vale repisar, “
quando formulado pedido de penhora online de ativos financeiros em nome da executada, houve claríssima indicação, na atualização do cálculo do valor exequendo, que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 10 mil pela sentença proferida em 23/06/2015, já totalizavam R$ 21.944,85 (cf. Id. no 130123183 – pág. 3), valor este inclusive superior ao que posteriormente foi bloqueado nas contas bancárias da executada Márcia Webler (R$ 21.216,90)
”, e não custa lembrar que,
em se tratando de pretensão autônoma em relação à obrigação principal, mas que pode ser pleiteada nos autos tanto pelo cliente quanto pelo próprio advogado, não há nenhum óbice à formulação do pedido de execução dos honorários de sucumbência no curso do cumprimento de sentença; sob essa perspectiva, uma vez considerado que a penhora online e pedido de levantamento deu-se em favor e no interesse do crédito perseguido pelo advogado, não havia razão à prévia intimação dos ora agravantes, nem se pode falar em decisão surpresa, já que eles não fazem parte da relação jurídico-processual.

Se os embargantes não concordam com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
, lembrando, a propósito, que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, sendo que, no presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Sobre o prequestionamento, tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023